Tribunal: TJDFT
Processo: 0749866-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749866-66.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO TRABALHADORES SERV PUBL FEDERAL EST R JANEIRO AGRAVADO: SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado do Rio de Janeiro contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação Monitória n° 0704163-17.2017.8.07.001, na fase de cumprimento de sentença, determinou a expedição de ofício ao Ministério da Economia – DEREB/SGP para que o Comando da Aeronáutica retenha 30% (trinta por cento) dos valores disponibilizados ao Sindicato, até o limite do valor executado, com posterior transferência para conta judicial vinculada ao processo de origem. Alega o Agravante, em suma, que a r. decisão agravada contraria o disposto no artigo 866 do CPC. Sustenta que o bloqueio de recursos financeiros é medida gravosa e prejudicial aos servidores públicos federais que necessitam de sua assistência. Assevera que nos termos do artigo 805 do CPC a penhora deveria ser menos gravosa, já que compromete mais de 50% dos recursos financeiros do Agravante. Ao final, requer que a retenção e penhora ocorram de forma menos gravosa, devendo os 30% (trinta por cento) incidir sobre o faturamento/receita líquida do Executado. O pedido liminar foi indeferido (Id. 21883865). Dos autos de origem, verifica-se que foi proferida decisão determinando que os Órgãos cessem a retenção mensal de 30% (trinta por cento) dos valores disponibilizados ao Sindicato (Id. 82604560 dos autos de origem). Intimado o Sindicado para que se manifestasse sobre eventual perda do interesse recursal, permaneceu inerte. Como se sabe, entre os pressupostos de admissibilidade do recurso encontram-se a legitimidade e o interesse de agir que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autorizam a parte vencida a valer-se das vias recursais adequadas para manifestar sua irresignação (art. 996 do CPC). O interesse recursal exige necessidade e utilidade do provimento jurisdicional postulado. No caso, considerando que não mais subsiste a determinação de penhora dos 30% (trinta por cento) dos valores disponibilizados ao Sindicato, o presente recurso está prejudicado pela perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora